Tribunal: TJMT
Processo: 1003497-61.2024.8.11.0008
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003497-61.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MAYCON DOUGLAS SILVA DOS SANTOS - CPF: 053.298.511-73 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO DE SOUZA DIAS - CPF: 027.367.521-47 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIL PERON JUNIOR - CPF: 028.255.301-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE SUELLEN RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 071.259.381-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003497-61.2024.8.11.0008

APELANTE: MAYCON DOUGLAS SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. MANTIDO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006), afastando a aplicação da minorante do § 4º do mesmo artigo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se é possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado);

(ii) saber se é cabível o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, diante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de condenação anterior, com execução penal em curso, revela reincidência e impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A reincidência do agente justifica a imposição do regime inicial fechado, mesmo que a pena não ultrapasse 8 anos, sendo medida adequada e compatível com os critérios dos arts. 33, § 2º,
"b",
e 59 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, e autoriza a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, ainda que a reprimenda aplicada seja inferior a oito anos."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; CP, arts. 33, § 2º, "b", e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 891.787/AL, rel.
Min. Messod Azulay Neto, j. 01/04/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.052.669/MG, rel.
Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 12/02/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.000.268/SP, rel. Min. Og Fernandes, j. 01/07/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003497-61.2024.8.11.0008

APELANTE: MAYCON DOUGLAS SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Maycon Douglas Silva dos Santos, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06).

Em suas razões, busca o apelante
o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que preenche os requisitos legais para a sua concessão, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003497-61.2024.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que a irresignação defensiva cinge-se ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que estariam preenchidos os requisitos exigidos pela lei de regência.

O juízo de origem, ao fixar a reprimenda, afastou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, nos seguintes termos:

“(...) quanto ao corréu Maycon Douglas Silva dos Santos, há nos autos prova concreta que leve à conclusão de que seja pessoa dedicada à atividades criminosas ou integrante de organização criminosa. Isso porque, observa-se que o denunciado possui execução penal ativa sob os autos nº 2002410-82.2023.8.11.0042, tratando-se de réu reincidente.

Assim, verifica-se que o denunciado não preenche os requisitos elencados no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, razão pela qual deixo de aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. (...)

Em consonância ao art. 33, §§ 2º e 3º do CP, fixo o regime FECHADO para início do cumprimento da pena”
(ID 297933619).

A pretensão recursal não merece acolhida.

É que a existência de condenação anterior transitada em julgado, revelando reincidência do agente, constitui óbice à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, nos moldes do que dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo inaplicável o benefício àqueles que ostentam circunstância impeditiva legal:

[...] A reincidência impossibilita a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 891.787/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

[...] Reconhecida a reincidência específica, resta prejudicada a análise do pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ausência de preenchimento dos requisitos objetivos. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.052.669/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE É REINCIDENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXIGIDO EM LEI
. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS MANTIDOS. QUANTUM DE PENA E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

2. Não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado ao paciente, ante a ausência do primeiro requisito cumulativo exigido em Lei, que é a primariedade. Por oportuno, observo que nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Tal óbice e a exasperação da pena, na segunda fase, não importam em bis in idem, mas em consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto" (HC n. 229.340/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 11/9/2013). Desse modo, qualquer tipo de reincidência impede a aplicação do referido benefício. [...]
(AgRg no HC n. 892.275/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024).

De igual modo, revela-se incabível a pretensão de abrandamento do regime prisional.

Conforme pacífica orientação jurisprudencial,
“[...] na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a
quantidade da reprimenda aplicada
, a
primariedade
, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal), nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 854.821/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024).

Na hipótese, ainda que a pena aplicada não ultrapasse o patamar de 8 (oito) anos, a reincidência do agente autoriza a imposição do regime fechado, em conformidade com o entendimento consolidado da jurisprudência superior:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Na identificação do regime inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal. |Além disso, na hipótese de condenação por crime de tráfico de drogas, consoante o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

2. A reincidência permite a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos das alíneas a e b do § 2º do art. 33 do Código Penal, haja vista que os demais regimes de cumprimento de pena são reservados, na forma inicial, aos condenados não reincidentes.

3. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC n. 1.000.268/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025